Tribunal: STF
Processo: ARE 1389035
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.



FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), MAS NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, maneja agravo o Distrito Federal. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Lei Maior, alega o recorrente que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral. 



    Defende ser indispensável a participação da União, uma vez que a tecnologia pleiteada não estaria incorporada para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde.



    O Tribunal de origem, ao exame da causa, assentou a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). FÁRMACO. USO POR TEMPO INDETERMINADO. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE. ALTO CUSTO. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. FORNECIMENTO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPERIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 



    2. O cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 



    3. O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei nº 8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas se tratando de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde. 



    4. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o único indicado para tratamento da enfermidade, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106).



     5. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), criado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.º 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituíra o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, tem por finalidade primordial fornecer subsídios para os ‘os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde.’ (art. 1º), donde, tratando-se de unidade consultiva de caráter meramente auxilitário e cuja interrogação constitui mera faculdade do Juízo, a ausência de consulta à unidade não importa nulidade processual, mormente nos casos em que a resolução da avença não perpassa o âmbito do Sistema Único de Saúde. 



    6. A circunstância de a parte autora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante da administração pública local, elide a possibilidade de ser debitada ao Distrito Federal a obrigação de custear honorários advocatícios por ter sido a pretensão formulada em seu desfavor, vez que a verba, alfim, deveria ser revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão, que, como é cediço, consubstancia causa extintiva da obrigação (CC, art. 381; STJ, súmula 421). 



    7. Conquanto assegurada à Defensoria Pública autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária, inexoravelmente suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas destacadas do orçamento público, portanto do erário público, derivando que a independência administrativa e funcional que ostenta como predicados necessários ao pleno exercitamento das atribuições que lhe foram reservadas pelo legislador constituinte não implicara autossuficiência financeira (CF, art. 134, § 2º). 



    8. Da constatação de que autonomia administrativa e funcional não encerra autossuficiência financeira deriva que, sendo a Defensoria Pública mantida por verbas públicas, não se afigura viável que, em sendo o ente federado ao qual é vinculada e cuja estrutura integra vencido na ação que patrocinara, seja-lhe cominada verba honorária, pois, por via oblíqua, seria convolada em verba destinada ao custeio das atividades administrativa e institucionais do órgão diante da inviabilidade de ser destinada aos integrantes do órgão, implicando a qualificação do instituto da confusão, determinando a extinção da obrigação.



    9. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.”



    Submetido ao juízo de retratação, considerados os Temas nº 6 e 793 da repercussão geral, foi mantido o acórdão.



    Inadmitido na origem, subiram os autos por força de agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Assiste razão ao recorrente.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, rememoro, sobre o tema da responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, principiou por encampar, à luz do Tema nº 793 da repercussão geral, a tese de que autorizada a composição do polo passivo, de forma isolada ou conjunta, por qualquer dos entes – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – (Tema nº 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”). 



    Nesse sentido, registro o julgamento do RE 1.348.014 e do ARE 963.232, ambos sob a minha relatoria, nos quais esta Primeira Turma adotou, à unanimidade, a compreensão acima explicitada, bem como, sem esgotar o rol de julgados idênticos, do ARE 1.331.310, Rel. Min. Cármen Lúcia, do ARE 944.255, Rel. Min. Dias Toffoli, e do ARE 857623, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Em 22.3.2022, ao exame da Rcl 49.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assentou interpretação do Tema nº 793-RG no sentido de que “a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum … deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”, razão pela qual, “nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde”.



    A tese vencedora igualmente explicitou necessário incluir a União no polo passivo “quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990”, culminando por, naquele caso concreto, assentar obrigatório incluir a União, observada a “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto [o medicamento] no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)” (destaquei). Transcrevo o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O objeto do recurso é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada; e, apesar de incluído nas políticas públicas do SUS para tratamento de outra enfermidade, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda.



    6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.”



    Assim, embora vencida, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando:



    i) não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);



    ii) caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS;



    iii) incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME);



    iv) constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais); e



    v) caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento.



    In casu, constato que o medicamento requerido – Nintedanibe (Ofev) 150mg, embora devidamente aprovado pela ANVISA, não se encontra padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consoante indicam as instâncias ordinárias. Assim, sob a ótica da maioria formada, necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, se já deferido, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909, verbis: “o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”. 



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, cassado o acórdão recorrido, determinar a inclusão da União no polo passivo, fixada a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito e mantido o fornecimento, se o caso, até nova determinação pelo Juízo da origem, do medicamento requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora